Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702506-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E C I S Ã O Esta Relatoria proferiu decisão monocrática liminar para determinar que a execução de origem prosseguisse, temporariamente, sem a cobrança da multa do art. 523, §1o, do CPC15 (correspondente ao art. 475-J, caput, do CPC73). Contudo, restou ressalvado que essa circunstância seria melhor examinada após a manifestação da agravada-exequente em contrarrazões, o que, dado o estado de coisas atual, não é capaz de ensejar qualquer prejuízo aos envolvidos. Por conseguinte, mantenho a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, os quais ainda serão reavaliados oportunamente pelo colegiado, não antes de se facultar ao agravado-executado a formulação de resposta ao agravo interno interposto pela agravante-exequente. Intime-se o agravado-executado (SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA) para querendo formular contrarrazões recursais ao agravo interno interposto pela exequente, no prazo legal. Feito, retorne o feito concluso para análise. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator